Tribunal: TJBA
Processo: 8177278-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177278-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADRIEL BANI ALMEIDA SANTIAGO

Advogado(s)
:
CINTHIA FONSECA SOARES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ANDRE LUIS FREITAS FONSECA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEU PROVIMENTO AO APELO MANEJADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA E, POR CONSEGUINTE, REFORMOU A SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE NEGOCIAÇÃO. TAXA CONTRATADA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo interno interposto por Adriel Bani Almeida Santiago em face da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Banco do Brasil S/A, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em d
efinir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo configura abusividade passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os juros remuneratórios estabelecidos no ajuste discutido são no percentual
de 3,75% ao mês e 55,54% ao ano
e, conforme acentuado no pronunciamento agravado, "
Os índices aplicados, portanto, se encontram dentro da faixa média do mercado à época, que variou de 0,87% a 4,3% ao mês e 10,93% a 65,70% ao ano
..."

4.
Neste contexto, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a abusividade dos juros não se caracteriza apenas pelo fato de a taxa contratada superar a média de mercado, o que não ocorreu na espécie. Para tanto, deve haver um excesso significativo, estabelecendo-se como critério que a abusividade somente estará caracterizada quando a taxa contratada ultrapassar uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado.

5.
Ressalte-se, ademais, que a
taxa juros prevista pelo BACEN não se trata de um índice obrigatório, mas apenas estimativo, no qual foram considerados dentre as instituições financeiras as maiores e menores taxas praticadas no cenário contratual.
Trata-se, portanto, de mero indicador de referência sem que isso acarrete qualquer vinculação (obrigatoriedade) aos entes bancários pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "
A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal somente pode ser considerada abusiva quando excede, sem justificativa, a média de mercado em mais de uma vez e meia a três vezes.
"

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009;
TJ-PB, 0854556-77.2016.8.15.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, APELAÇÃO CÍVEL, 4ª Câmara Cível, juntado em 02/05/2022;
TJ-MG - AC: 10035120139734001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Cíveis/18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177278-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante ADRIEL BANI ALMEIDA SANTIAGO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02